Tribunal: TJBA
Processo: 0000278-04.2015.8.05.0214
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000278-04.2015.8.05.0214

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSIAPE

Advogado(s)
:
ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO

APELADO: OSVALDO ALVES SANTOS e outros (25)

Advogado(s)
:
RAPHAEL BRUNI SANTOS TEIXEIRA, MARIANA ANDRADE DE QUEIROZ

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS DEVIDAS A TÍTULO DE 13º SALÁRIO, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E QUINQUÊNIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ÔNUS DA PROVA. INÉRCIA DO MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária de cobrança ajuizada por vinte e seis servidores públicos municipais contra o Município de Jussiape, postulando o pagamento de 13º salário, terço constitucional de férias e quinquênios.

2. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Livramento de Nossa Senhora julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a prescrição quinquenal quanto às parcelas anteriores a 12 de novembro de 2010.

3. Apelação interposta pelo Município, alegando: (i) incompetência da Justiça Comum; (ii) ocorrência de prescrição; (iii) ausência de clareza na sentença; (iv) adimplemento das obrigações; (v) necessidade de instrução probatória; e (vi) ausência de comprovação do direito pelos autores.

4. Contrarrazões dos apelados pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a Justiça Comum é competente para o julgamento da demanda; (ii) saber se houve prescrição das parcelas pleiteadas; (iii) saber se a sentença carece de clareza quanto aos valores e períodos devidos; e (iv) saber se os autores comprovaram os fatos constitutivos de seu direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os autores são servidores estatutários, regidos por lei municipal própria, atraindo a competência da Justiça Comum Estadual, conforme entendimento firmado pelo STF na ADI 3.395-MC e Súmula Vinculante nº 10.

7. A sentença aplicou corretamente o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e a Súmula 85 do STJ, reconhecendo a prescrição quinquenal apenas das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

8. O Município, mesmo intimado, deixou de apresentar as fichas financeiras dos servidores, atraindo a incidência do art. 373, II, do CPC, e gerando presunção de veracidade das alegações dos autores.

9. O direito ao terço de férias e à gratificação natalina está assegurado constitucionalmente nos arts. 7º, XVII e VIII, respectivamente, e se estende aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da CF/88.

10. Os quinquênios têm previsão expressa no art. 99 da Lei Municipal nº 08/95.

11. A alegada falta de clareza na sentença quanto aos valores não configura nulidade, uma vez que a apuração será feita na fase de liquidação, conforme previsão do próprio CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "A Justiça Comum é competente para julgar ações propostas por servidores públicos estatutários contra o ente municipal; verbas de trato sucessivo submetem-se à prescrição quinquenal das parcelas vencidas, sem alcance ao fundo de direito; o ônus da prova dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos compete ao ente público, especialmente quando detentor exclusivo dos documentos; a ausência de liquidez imediata da sentença não impede a sua validade, sendo admissível a apuração dos valores na fase de cumprimento."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000278-04.2015.8.05.0214
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE JUSSIAPE
e como apelada
OSVALDO ALVES SANTOS e outros (25)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .